Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702133-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA constituiu como procurador o advogado José Antonio Gonçalves de Carvalho – OAB/DF 13.793 (ID30871299 – p.17; ID30871301 – p.26; ID30871301 – p.118), o qual atuou no feito até 3/4/2020 (ID30871301 – p.161). Em 12/3/2021, assina a petição de ID30871610 – p.12 e o recurso de apelação de ID30871625 o advogado Luiz Flávio de Melo – OAB/DF 32.049, sem, contudo, ter instrumento procuratório ou substabelecimento nos autos. Por essa razão, regularize CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA sua representação processual sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Em seguida, junte a parte apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITA certidão de matrícula 213027 atualizada, visto que a última certidão data de 3/8/2018 (ID30871301 – p.49). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora